Tribunal: STF
Processo: ARE 1383614
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos.



    2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico.



    5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).